Tribunal: STF
Processo: HC 223946
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIOENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 780.144, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA. HORAS DIÁRIAS EFETIVAS ESTUDADAS. NÃO COMPROVADAS. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DOS CURSOS E DECLARAÇÃO DE HORAS TOTAIS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça.



    2. Não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Entendimento do acórdão impugnado em sintonia com a orientação jurisprudencial deste STJ. Precedentes. 



    3. Rever o posicionamento firmado pela instância originária no sentido de que o apenado não comprovou o atendimento aos requisitos necessários ao deferimento da remição, demandaria a análise dos elementos probatórios dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. [...] (AgRg no HC 640.074/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) 2- No caso, nenhum dos documentos juntados aos autos (certificado de conclusão do curso e declaração) comprova as horas diárias efetivas de estudo efetuadas pelo reeducando, mas apenas as horas totais e os dias de realização. 3- Ademais, não consta que a instituição emissora dos certificados dos cursos à distância realizados pelo executado possua credenciamento, junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar os cursos à distância de "Instalação e Manutenção de ar condicionado", "Azulejista - parte 1", "Direção Defensiva" e "Reparos domésticos", possuindo credenciamento para cursos diversos. 



    4- Agravo regimental não provido.” 



    Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO indeferiu o pleito de remição de 80 dias em razão da conclusão dos cursos realizados à distância pela empresa CPR CURSOS.



    Em sede recursal, perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Após, foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual restou denegado de acordo com a ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão da remição pretendida pelo paciente.



    Sustenta que a “remição de pena consubstancia-se em um direito fundamental do apenado e uma peça fundamental à ressocialização do indivíduo segregado, pela qual busca-se seu aperfeiçoamento como cidadão através do estudo e do trabalho. No caso em tela, o paciente estudou um total de 960 (novecentos e sessenta) horas, na modalidade à distância (EAD)”. Considera que “o paciente faz jus à remição de 80 (oitenta) dias de pena, que devem ser computados como pena cumprida, vide art. 128, caput, Lei 7.210/84. Frise-se que a aplicação das provas foram devidamente acompanhadas por servidor responsável, conforme declaração da Secretaria de Estado de Justiça de Rondônia, que segue anexa”. Aduz que ”não há nos autos comprovação de que houve acompanhamento durante todo o curso, entretanto, as avaliações foram sim acompanhadas por servidor competente, e o paciente obteve nota satisfatória em todos os cursos”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Pelo exposto, requer: a) Ante o exposto, esta defesa pugna pelo conhecimento do presente habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, seja reconhecido ao ora Paciente o direito à remição da integralidade das horas de estudos efetivamente realizadas.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Alega a defesa que a declaração juntada aos autos (e-STJ fl. 18), a qual informa as horas totais de cada curso realizado à distância, foi emitida por servidor da própria Secretaria do Estado da Justiça, responsável pela gestão do sistema prisional estadual, que representa o Núcleo de capacitação do apenado, lotado em órgão competente pela administração dos presídios estaduais. 



    No entanto, o que se vê é que, na realidade, dita declaração foi elaborada com o intuito de informar o nome do servidor público responsável pela aplicação da prova ao reeducando, e não de atestar a quantidade de horas de estudo efetuadas pelo apenado.



    Tanto é assim que a própria declaração ressalva que Esta declaração tem a mera função de controle de aplicação de provas de cursos ofertados por empresas particulares, dessa forma, não é documento passível de vínculo, autorização ou comprovação para fins de remição de pena. 



    Conforme explicado na decisão agravada acima, os documentos juntados, tanto o certificado de conclusão do curso quanto a declaração referida (e-STJ fls. 20/27 e 18), não comprovam as horas diárias efetivas de estudo do reeducando.



    [...]



    De mais a mais, não há evidência de que a entidade emissora dos certificados dos cursos profissionalizantes efetuados pelo paciente seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar os cursos em questão. Veja-se que os cursos realizados pelo executado foram certificados pela empresa CPR Cursos (CNPJ:38.187.475/0001-01), com endereço em Porto Velho/RO. Em consulta à página da empresa na internet (endereço eletrônico: https://cprcursos.com.br/) verifica-se que ela se intitula parceira do Centro de profissionalização e Educação Técnica - CPET, afirma ser instituição credenciada pelo MEC, com diploma válido em todo o território nacional e indica a Portaria n. 1175/2018- SEEC/GS e a Portaria n. 1829/2018-SEEC/GS, ambas Portarias da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte. A primeira delas credenciando o CPET (que tem cidade de Mossoró/RN) para ministrar Educação Profissional Técnica de Nível Médio nas formas presencial e à distância. A segunda, autorizando o plano de expansão do CPET para outros municípios do Rio Grande do Norte e outros Estados da Federação.



      Ora, no caso concreto, o paciente realizou os seguintes cursos: - Instalação e Manutenção de ar condicionado (de 24/12/2020 a 22/02/2021), com carga horária de 240 horas (cf. certificado visto às e-STJ fls. 20/21); - Azulejista - parte 1 (de 24/04/2021 a 22/06/2021) com carga horária de 240 horas (cf. certificado visto às e-STJ fls. 22/23); - Direção defensiva (de 26/06/2021 a 24/08/2021) com carga horária de 240 horas (cf. certificado visto às e-STJ fls. 24/25); e - Reparos domésticos (de 23/02/2021 a 23-04/2021) com carga horária de 240 horas (cf. certificado visto às e-STJ fls. 26/27). 



    No entanto, a consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação (em http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino - acesso em 04/11/2022) permite constatar que a instituição responsável pela certificação do curso realizado pelo apenado (CEPET) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta dos cursos de "Técnico em Administração", "Técnico em Agronegócio", "Técnico em Alimentação escolar", "Técnico em automação industrial", "Técnico em Comércio Exterior", "Técnico em Computação Gráfica", "Técnico em contabilidade", "Técnico em Edificações", "Técnico em Eletrônica", "Técnico em Eletrotécnica", "Técnico em estética", "Técnico em Finanças", "Técnico em guia de turismo", "Técnico em Informática para internet", "Técnico em Logística", "Técnico em Marketing", "Técnico em Mecânica", "Técnico em Meio Ambiente", "Técnico em Secretariado", "Técnico em Secretaria Escolar", "Técnico em Segurança do Trabalho, "Técnico em Serviços Públicos", "Técnico em Transações Imobiliárias" e "Técnico em vendas".



    Nítido, assim, que nenhum dos cursos para os quais a entidade parceira do CPR Cursos possui credenciamento perante o MEC coincide com os cursos realizados pelo reeducando.” 



    Na hipótese sub examine, observo que o Superior Tribunal de Justiça, consignou a impossibilidade de divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, porquanto “nenhum dos cursos para os quais a entidade parceira do CPR Cursos possui credenciamento perante o MEC coincide com os cursos realizados pelo reeducando”, além de os documentos juntados não se prestarem à comprovação das horas diárias efetivas de estudo do reeducando.



    Com efeito, a exegese do artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, é no sentido de ser possível a remição através do ensino à distância, bem como que as atividades de estudo “deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”. 



    O artigo 129 da Lei 7.210/84 dispõe, in verbis:



    “Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)



      § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 



    § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)”



    Releva notar, ainda, que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que o curso deve ser certificado por órgão educacional competente. Nesse sentido: 



    REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente. (HC 172.646, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/11/2020)



    Outrossim, cumpre destacar a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remição pressupõe a comprovação inequívoca da atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado. Nesse sentido, in vebis:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido. (HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/04/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/12/2017) (grifei)



    Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado. (HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/06/2018)



    Deveras, ressoa evidente o inadimplemento dos requisitos estabelecidos na legislação para a declaração da remição em razão do estudo à distância. Nesse sentido, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. A propósito, trago à colação: 



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.599-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/04/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente